Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718121-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: EDILTON RIBEIRO JARDINS EXECUTADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILTON RIBEIRO JARDINS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu cumprimento de sentença apresentado em desfavor do BANCO PAN. Em suas razões (ID 71542627), alega que: 1) foi determinado que o agravado realizasse a exclusão do agravante do polo passivo de ação de busca e apreensão; 2) em razão do descumprimento apresentou pedido de cumprimento de sentença; 3) o juízo indeferiu o pedido de cumprimento, sob a alegação de que a busca e apreensão foi extinta por abandono e que não seria possível a emenda à inicial após a extinção; 4) apresentou pedido de reconsideração para demonstra a necessidade do cumprimento da decisão, mas o juízo indeferiu o pedido; 5) houve determinação judicial de substituição do polo passivo em ação de conhecimento, o que impõe o seu cumprimento; 6) a extinção da ação de busca e apreensão não pode constituir óbice ao cumprimento de decisão proferida em outro processo; 7) o agravado descumpre a ordem judicial e continua a enviar ao agravante cobranças relativa ao veículo; 8) a manutenção do agravante no polo passivo da ação de busca e apreensão causa prejuízos irreparáveis. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação do agravado para comprovar o cumprimento da decisão judicial proferida nos autos. No mérito, o provimento do recurso para determinar o cumprimento da decisão que determinou a substituição do polo passivo. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O caso é de não conhecimento do recurso. Na hipótese, o agravante recorre de decisão que, em razão de pedido de reconsideração, reafirmou argumentos expostos em sentença que indeferiu o cumprimento de sentença (ID 234652242 e ID 230590232, autos originais). A decisão agravada é terminativa: pôs fim ao processo. Portanto, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009, do CPC. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do agravo de instrumento como apelação. Não é o caso. O erro foi grosseiro, porque a decisão evidentemente pôs fim ao processo. Sobre a questão, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA . 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1608843 PR 2016/0162453-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)” Na mesma linha, julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR A SER REVERTIDO AO PRODEF. DECISÃO QUE INDEFERE O PROCESSAMENTO. NATUREZA TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. (...) 1. O provimento judicial que indefere a continuidade do processamento do feito executivo e determina sua baixa e arquivamento consubstancia-se como sentença, em face de sua natureza terminativa, pois põe fim a fase processual de cumprimento de sentença e, como tal, desafia recurso de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC. (...) 8. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1269250, 0702971-88.2018.8.07.0009, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 31/08/2020.)” O recurso interposto não é cabível. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator